Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714652-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UELITON BALTASAR CAETANO AGRAVADO: ROMILDO SOUSA RIBEIRO DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 64490992 – autos principais) que manteve a penhora de 50% dos seguintes bens: área remanescente (42.254 m2) de terras urbanas dentro da área desmembrada da Fazenda Mimo, matrícula 9.076, e lotes 03, 04, 05 e 06 da Quadra 12 (360 m2 cada), Jardim Bela Vista – Barreiras/BA. Alega, em suma, que indicou outros imóveis (Fazenda Salto da Lontra e Fazenda São Joaquim, localizadas em Riachão das Neves/BA, avaliadas em R$ 5.051.825,81), cuja substituição é obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade. Requer a suspensão da decisão. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para o deferimento da liminar. Para requerer a substituição de bem penhorado, o executado deve comprovar que a troca não trará prejuízo algum ao exequente e que será menos onerosa para ela própria (CPC 847). No entanto, prova alguma o agravante produziu nesse sentido. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Posteriormente, cls. I. Brasília, 8/6/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR